Tribunal: TJSP
Processo: 2136495-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória determina penhora de 100% de recebíveis da cooperativa-ré e executada, em conta mantida numa instituição financeira. Inconformismo da executada. Não provimento. Decisão mantida.
1. Afastada alegação de impenhorabilidade, levantada de acordo com o artigo 833, XII, CPC/15. Rejeitada igualmente pretensão de redução do percentual

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória determina penhora de 100% de recebíveis da cooperativa-ré e executada, em conta mantida numa instituição financeira. Inconformismo da executada. Não provimento. Decisão mantida.
1. Afastada alegação de impenhorabilidade, levantada de acordo com o artigo 833, XII, CPC/15. Rejeitada igualmente pretensão de redução do percentual do valor de recebíveis penhorado, diante da falta de transparência sobre as receitas auferidas pela entidade cooperativa.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136495-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP,
é agravada CELINA MIYAKO SAKAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136495-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37622
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2136495-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo -
Bancoop
AGRAVADO(S): Celina Miyako Sakai
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível - 26a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 0084519-69.2018.8.26.0100
VOTO: 37622
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
interlocutória determina penhora de 100% de recebíveis da
cooperativa-ré e executada, em conta mantida numa
instituição financeira. Inconformismo da executada. Não
provimento. Decisão mantida.
1. Afastada alegação de impenhorabilidade, levantada de
acordo com o artigo 833, XII, CPC/15. Rejeitada igualmente
pretensão de redução do percentual do valor de recebíveis
penhorado, diante da falta de transparência sobre as receitas
auferidas pela entidade cooperativa.
2. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa
Habitacional dos Bancários de São Paulo - Bancoop contra decisão proferida pelo(a) MM.
Juiz(a) de Direito Felipe Albertini Nani Viaro, que deferiu expedição de ofício a Banco
Bradesco e determinou a penhora de 100% de recebíveis da parte agravante, executada,
derivados de boletos bancários por ela expedidos por aquela instituição financeira, até o
limite do crédito exequendo (cerca de R$ 57 mil), rejeitados os embargos de declaração
opostos na sequência.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com deferimento de efeito suspensivo, a fim de que, ou seja revogada a penhora por se
reconhecer ser o crédito de recebíveis impenhorável, ou, no mínimo, seja reduzida a
quantia penhorada para um valor de 5% de seus recebíveis.
Nas razões, em apertada síntese, a executada argumenta a
ilegalidade da decisão recorrida, não apenas por violar o artigo 833, inciso XII, CPC/15
(que fixa impenhorabilidade de créditos aplicados em incorporação imobiliária, hipótese
que seria extensível, analogicamente, ao regime de cooperativismo), mas também por
violar o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805, CPC/15. Cita a
existência de precedentes deste Tribunal que apontam para a proporcionalidade do limite
de penhora a 10% dos recebíveis sob pena de impedir e inviabilizar a atividade econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136495-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37622
3
desempenhada pela executada, no caso, relativas a quitação de obrigações correntes
vinculadas ao seu funcionamento e reparação de cooperados não contemplados com as
unidades imobiliárias não construídas. Aponta que deve ser considerado que em outra ação
judicial já pende uma penhora de recebíveis na proporção de 10%, a tornar razoável, no
limite, apenas uma nova penhora de 5% de seus recebíveis.
Recurso processado, indeferido efeito suspensivo.
Contrarrazões apresentadas (fls. 751/767).
Partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Deve ser rejeitada a alegação de incidência da regra de
impenhorabilidade do artigo 833, XII, do CPC/2015 ao caso concreto.
Mencionado dispositivo legal prevê que “Art. 833. São
impenhoráveis: (...) XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.”
Parte executada, cooperativa habitacional, confessa não estar
atualmente desempenhando atividade de edificação, nem produz prova de vinculação de
tais receitas a alguma edificação em andamento, de modo que a mencionada tutela legal,
mesmo que de forma análoga, não pode ser estendida à hipótese presente.
Deve ser rejeitada também a pretensão de redução do
percentual do valor de recebíveis penhorado, isso por conta da falta de transparência sobre
as receitas auferidas pela entidade cooperativa.
Em outras palavras, determinar a penhora de 100% de
recebíveis até o limite do crédito exequendo, sem que se tenha permitido, pela própria
entidade cooperativa, o prévio conhecimento da adequada extensão e impacto dessa
medida sobre a própria atividade operacional que ela ainda mantém, não parece ser, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136495-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37622
4
partida, uma medida desproporcional, notadamente diante da falta de abertura de
informações sobre a origem dos recursos e receitas que mantêm o funcionamento da
entidade cooperativa em tela.
Além disso, não se identifica violação do princípio da
execução por meio de menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC/15), justamente
porque o executado não ofereceu qualquer meio mais eficaz e menos oneroso para o
afastamento da medida executiva menos gravosa (art. 805, parágrafo único, CPC/15).
Quanto à existência de outra ação judicial em que se discute a
mesma discussão ora travada nesse feito e lá determinada penhora de 10% dos recebíveis
da Bancoop (Processo 0022723-77.2018.8.26.0100, em trâmite na 23a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital de São Paulo), ou de outros precedentes deste Tribunal que
limitaram a percentual inferior a penhora de créditos a percentual ínfimo, resta certo que
esses precedentes não abalam a constatação feita da absoluta ausência de demonstração,
pela ré-executada, de que a penhora, na forma como ordenada, inviabilize e impeça o
desenvolvimento de suas atividades.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator